Tribunal: TJDFT
Processo: 0727692-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727692-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JASSON BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTICA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento. Verifico que não foi efetuado o pagamento do preparo. Assim, concedo ao agravante o prazo de 5 dias para efetuar o pagamento em dobro do preparo, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC/15, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora